Tribunal: TJDFT
Processo: 0017448-39.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017448-39.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA FRAGOSO DE MOURA, FRANCISCO ALVES SOUZA, FRANCISCO CASSIMIRO DA SILVEIRA, FRANCISCO NEY CAVALCANTE MOTA, GERALDA PEREIRA DA SILVA, GERALDO GOMES MAGALHAES FILHO, GESSIMARA PEREIRA DE SOUSA, GETULIO FERNANDES SILVA, GILMAR SANTOS KUHN, GISLENE RIBEIRO MARQUES, GUARACIABA DA SILVA MONTEIRO, HELENICE DOS SANTOS ROCHA, HELIO DIAS MACHADO, HELIO RESENDE PINTO, HELOIZA CARDEAL DOS SANTOS MIRANDA, HERNANI MOTA MIRANDA, IEDA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA, INES DE SOUZA PASSOS, IOLANE ALVES DE SOUZA, IRACEMA FRANCA MOURA, IRENE SOARES PRAZERES, IVANILDE DA SILVA RODRIGUES, IVETE SOARES DA SILVA MATOS, ESCRITORIO DE ADVOCACIA CORTES E ZUPIROLI ADVOGADOS ASSOCIADOS, IDE JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido, por transferência bancária, em relação ao credor FRANCISCA FRAGOSO DE MOURA. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios